Tribunal: TJPA
Processo: 0805151-78.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805151-78.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ANA CECILIA MOISES CARDOSO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PSS. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA VIA DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por Ana Cecília Moisés Cardoso contra ato do Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará, referente à convocação exclusiva via Diário Oficial do Estado para prosseguir no Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado ao cargo temporário de Assistente Administrativo da SESPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a convocação exclusiva via Diário Oficial do Estado, sem ampla publicidade ou notificação pessoal, violou o direito líquido e certo da impetrante à ampla defesa e ao princípio da publicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em razão do julgamento do Mandado de Segurança, resta prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará.

4. A convocação exclusiva via Diário Oficial do Estado, sem divulgação no site do SIPROS conforme comunicado anterior, causou prejuízo à impetrante, que não tomou conhecimento da convocação em tempo hábil.

5. A falta de ampla publicidade e/ou notificação pessoal não se mostra razoável, considerando o longo lapso temporal após a divulgação do resultado final do processo seletivo.

6. A conduta adotada pela autoridade coatora contraria a jurisprudência consolidada do STJ, que preza pela publicidade adequada e pela proteção dos direitos dos candidatos em concursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida.

Tese de julgamento:
“A convocação exclusiva via Diário Oficial do Estado, sem ampla publicidade ou notificação pessoal, viola o princípio da publicidade e o direito líquido e certo dos candidatos aprovados em concursos públicos."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0801574-42.2021.8.14.0028, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 02/10/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0808656-35.2017.8.14.0006, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 11/12/2023.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Rosileide Maria da Costa Cunha .

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Ana Cecília Moisés Cardoso
em face de ato atribuído ao
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará
.

Na exordial, a impetrante relata ter participado do 13º Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará – SEPA (Edital n. 03/2021 – 13ª PSS/USIPAZ/SESPA), tendo sido aprovada em 1º lugar para o cargo de Assistente Administrativo.

Alega que a SESPA, através do SIPROS, divulgou a convocação dos candidatos aprovados para a USIPAZ BENGUI em 18/04/2022, juntamente com a desclassificação dos candidatos que não responderam à convocatória, que havia sido publicada exclusivamente no Diário Oficial do Estado, em 08/04/2022.

Por entender que tal fato violou o seu direito líquido e certo à ampla defesa, requereu a concessão de liminar para que seja determinada à autoridade impetrada que adote providências no sentido de permitir a sua continuidade no certame, cedendo-lhe o direito à matrícula para posterior nomeação, conforme lista de aprovados divulgada no dia 10/12/2022.

Em decisão Id n° 9258000 deferi o pedido liminar, contra a qual foi interposto Agravo Interno (Id n° 9963583).

Decorreu o prazo sem ter sido apresentadas as contrarrazões ao Agravo Interno (Id n° 10503465).

O Estado do Pará apresentou informações defendendo a regularidade da convocação via DOE (Id n° 9966001).

O Ministério Público de 2º grau opinou pela concessão da segurança e desprovimento do Agravo Interno (Id n° 10543189).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, consigno que, em razão do julgamento do presente Mandado de Segurança,
julgo prejudicado o Agravo Interno
interposto pelo Estado do Pará (Id n° 9963583).

A questão central desta demanda consiste em avaliar a correção da convocação exclusivamente via Diário Oficial do Estado, da impetrante Ana Cecília Moisés Cardoso, para prosseguir no PSS destinado ao provimento do cargo temporário de Assistente Administrativo da SESPA, conforme o Edital nº 004/2021-13º PSS – SESPA - USIPAZ.

Analisando os autos, observa-se que a candidata, aprovada em 1º lugar no referido certame conforme homologação publicada em 07/12/2021 (Id nº 9057128), foi convocada apenas por meio do Diário Oficial do Estado em 08/04/2022 (Id n° 9057125).

Vale frisar que, juntamente com a homologação do resultado, foi publicado o seguinte comunicado:

“COMUNICAMOS aos candidatos aprovados no certame, que a data de apresentação da documentação, será informada posteriormente, considerando a data de inauguração das referidas unidades.
Os candidatos devem ficar atentos aos informes no site
www.sipros.pa.gov.br
.”

(Id n° 9057128)

Porém, embora a convocação tenha sido publicada no Diário Oficial em 08/04/2022, para apresentação de documentos no período de 08 a 11/04/2022, somente no dia 18/04/2022 foi veiculada a informação no site do SIPROS, juntamente com a desclassificação dos candidatos que não compareceram (Id n° 9057127 – pág. 2).

Tal situação causou considerável prejuízo à impetrante, uma vez que ela passou a acompanhar o andamento do concurso via site do SIPROS, conforme comunicado anterior, e, consequentemente, não tomou conhecimento da convocação em tempo hábil para se habilitar na vaga.

Essa omissão se configura como um ato lesivo ao direito individual da impetrante de ocupar o cargo para o qual foi aprovada, visto que a falta de ampla publicidade e/ou notificação pessoal não se mostra razoável, considerando o lapso temporal transcorrido após a divulgação do resultado final do processo seletivo.

A conduta adotada pela autoridade coatora contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que preza pela publicidade adequada e pela proteção dos direitos dos candidatos em concursos públicos.

Corroborando este entendimento, vejamos precedentes:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTE APROVADA NO CERTAME. CONVOCAÇÃO APÓS LONGO DECURSO DE TEMPO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I –
A jurisprudência pátria firmou o entendimento de que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo período de tempo, as publicações no Diário Oficial e na internet
. Precedentes no STJ; II – In casu, a impetrante se inscreveu e foi aprovada, para o cargo de Auxiliar de Saúde Bucal, no Concurso Público nº 001/2018, promovido pela Prefeitura Municipal de Marabá, obtendo, ao final do certame, a 17ª (décima sétima) colocação; III – Transcorridos mais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses após a homologação do certame, a impetrante foi convocada, através do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, para apresentar a documentação necessária para a sua nomeação; IV – Em razão de não ter tomado conhecimento da mencionada convocação e não ter se apresentado no prazo legal, a impetrante ajuizou o presente mandamus objetivando que lhe fosse concedido um novo prazo para apresentar a referida documentação, tendo o Juízo Monocrático concedido a ordem pleiteada; V -
Considerado o decurso de tempo entre a homologação do concurso e a convocação da impetrante, torna-se necessária à convocação pessoal da mesma
.
Entendimento contrário resultaria em ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e publicidade
; VI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (TJPA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0801574-42.2021.8.14.0028, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO. DIÁRIO OFICIAL. ÚNICO VEÍCULO DE PUBLICIDADE. DELONGADO LAPSO TEMPORAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Não é razoável, por não atender ao princípio da publicidade, convocar candidatos apenas por mecanismos gerais de notificação, mormente quando a convocação levar extenso tempo para acontecer,; que não se mostra razoável exigir dos candidatos que a todo tempo estejam consultando diários oficiais
. 2. Os procedimentos adotados pela Administração não se mostram razoáveis, pois a convocação da apelada se deu em considerável tempo após a homologação do concurso público, sem a necessária notificação individual, em contraposição à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal. 3. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL: 0808656-35.2017.8.14.0006, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Público).

Nesse sentido, não obstante o Princípio da Vinculação ao Edital determinar que a administração e os administrados ficam adstritos aos termos do instrumento editalício, não se pode olvidar que os ditames legais e constitucionais aos quais os editais de concursos públicos são subordinados, em especial os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e publicidade, exigem da Administração a ampla divulgação de seus atos, conforme preceitua o
caput
do artigo 37, da Constituição Federal, o qual transcrevo
, in verbis
:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte..."

Outrossim, no caso em questão, observo que não houve descumprimento das normas editalícias, uma vez que, além do item 1.7 do edital prever que a divulgação de todas as fases e resultados seria publicado tanto no Diário Oficial do Estado quanto nos
sites
do SIPROS e da SESPA, conforme já relatado, no comunicado acerca da posterior apresentação dos documentos, constou
expressamente
que os candidatos deveriam “
ficar atentos

aos informes no site
www.sipros.pa.gov.br
”.

Logo, tal comunicado vinculava não somente o candidato a acompanhar os informes no mencionado endereço eletrônico, mas também a Administração Pública de efetivar a divulgação em tempo hábil.

Ademais, a despeito da tentativa do ente estatal de justificar sua omissão no item 8.10 do edital, verifica-se que referido tópico menciona que o resultado final e convocação
imediata
dos candidatos seriam publicados no DOE e site da SESPA, porém, conforme já demonstrado,
não
houve convocação imediata
, por conta do local de prestação de serviço (USIPAZ BENGUI) não estar concluído.

Portanto, havendo alteração em relação ao disposto no edital, os editais e avisos deveriam ser publicados no endereço eletrônico do SIPROS, conforme item 8.8, do mesmo edital.

Neste contexto, constata-se a ilegalidade do ato omissivo da Administração, pelo que, deve ser determinada a convocação da Impetrante em consonância com os princípios da publicidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a liminar Id n° 9258000 para determinar que a autoridade coatora realize nova convocação da impetrante para apresentação de documentos e assinatura do Termo de Contratação Temporária, a qual deverá ser tempestivamente disponibilizada no site do SIPROS, em observância ao Termo de Homologação do Resultado Final do 13º PSS/USIPAZ/SESPA, conforme fundamentação
.

Sem honorários, em atenção à Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal, e 105 do Superior Tribunal de Justiça e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Custas na forma da lei.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/08/2025